Tribunal: TJDFT
Processo: 0744311-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA.
1. Aplica-se a teoria do finalismo mitigado quando a pessoa jurídica ou física, sendo ou não destinatária final do serviço ou produto, for vulnerável jurídico, econômico ou técnico na relação entabulada entre as partes. Não é o caso dos autos.
2. O contrato firmado entre as partes e que é objeto de revisão na ação originária envolveu a aquisição de 41 linhas telefônicas e 18 aparelhos smartphones. Não há dúvidas que o contrato foi firmado com o fim de incremento da atividade empresarial da parte agravante, não sendo possível a incidência do Código de Defesa do Consumidor com a finalidade de inversão do ônus da prova.
3. A controvérsia voltada à legalidade ou abusividade de multa por quebra do compromisso de fidelização não evidencia vulnerabilidade jurídica, técnica ou econômica da empresa agravante que justifique a inversão do ônus da prova.
4. Negou-se provimento ao recurso.